Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722056-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA ROSA VIEIRA AGRAVADO: ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA ROSA VIEIRA (requerida/reconvinte), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento no 0710347-92.2022.8.07.0007, proposta por ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA, ora agravada, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 158972144 dos autos de origem), abaixo transcrita: “Intimada para comprovar sua hipossuficiência mediante a apresentação dos seus contracheques, extratos bancários, declaração do imposto de renda, dentre outros documentos, a ré juntou somente a declaração do imposto de renda e alguns boletos. No entanto, conforme a alegação da própria ré ao ID 152467717, ela é locadora de 03 imóveis, sendo o imóvel residencial objeto da ação e 02 lojas. Embora a ré afirme que essas lojas não estão alugadas, no momento, paira dúvida se essa afirmação é verdadeira, ante a ausência de seus extratos bancários. Destaco que a declaração do imposto de renda, anexada pela ré, revela que ela é proprietária de mais 01 imóvel, em um total de 04 imóveis, o que é incompatível com alegação de pobreza. Vejo que a ré se omitiu quanto à apresentação dos seus extratos bancários e tal omissão deve ser interpretada em desfavor da ré, pois denota intenção de esconder sua real situação financeira. Ao não apresentar seus extratos bancários, a ré faz crer que sua movimentação financeira é incompatível com a alegação de miserabilidade. Some-se a isso, o fato de ré estar assistida por advogado particular, fato que, embora não seja determinante, como prevê o CPC, reforça a tese de que possui condições de arcar com as custas do processo. Ressalto que o controle a cargo do Poder Judiciário acerca da concessão da gratuidade de justiça deve estar imbuído de um rigor suficiente que garanta o atingimento do objetivo da norma insculpida no art. 5o, LXXIV, da CF, qual seja, a promoção do amplo acesso à justiça aos realmente necessitados. Diante do exposto, ante a não demonstração da hipossuficiência, I NDEFIRO a gratuidade de justiça ré. Anote-se. Assim, intime-se a ré para comprovar o recolhimento das custas processuais da reconvenção. Prazo: 15 dias, sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional.” Inconformada, a ré/reconvinte recorre. Narra ter apresentado contestação e reconvenção a ação ajuizada pela agravada. Em seu pedido reconvencional pede a condenação da autora a reparação por danos materiais e por litigância de má-fé. Postulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido na origem. É contra esta decisão que recorre. Alega que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, por isso faz jus a gratuidade de justiça pleiteada. Esclarece que o saldo verificado em sua conta é justamente o valor da caução do imóvel local que faz questão de mantê-lo em conta, e no mais, tem renda de três salários mínimos, mas com despesas que giram em torno de R$ 3.000,00, por isso necessita, inclusive, da ajuda dos filhos. Informa que a advogada que a defende na ação é sua filha. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para se reformar a decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Cumpre salientar que o col. Superior Tribunal de Justiça tem afastado critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019). No mesmo sentido, recentemente assim julgou esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. No caso, o acervo probatório indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. 6. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1710210, 07095198320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a concessão da gratuidade de justiça não decorre exclusivamente de parâmetros objetivos, mas da análise quanto possibilidade concreta de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais. No caso concreto, verificando a última declaração de imposto de renda da agravante, ID 47831729, denota-se que possui como única fonte de renda o recebimento de aluguel mensal de R$ 2.070,00. Com efeito, ao se verificar os extratos bancários acostados (ID 47831749, 47831740, 47831739, 47831738, 47831737 e 47831736), confere-se que, mês a mês, a movimentação financeira da recorrente é de valores pequenos, tendo como fonte recebida praticamente o que aufere de aluguel, cerca de R$ 2.192,11. Demonstrou ainda que tem despesas com medicamentos de uso continuado de R$ 429,00, o que é condizente com uma pessoa idosa, de 80 anos. Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, tenho que, em tese, apenas o fato de possuir mais de um imóvel, por si só, não afasta a alegada hipossuficiência, sobretudo porque, de acordo com a declaração de IRPF (ID 47831729), são imóveis simples (uma casa, um apartamento e duas lojas), todas em localidade modesta na cidade satélite de Taguatinga, e de valores não elevado, além do que, seria do aluguel de alguns destes imóveis a fonte de renda da agravante. Outrossim, no tocante ao fato de estar assistida por advogada particular, a agravante demonstra que a nobre causídica é sua filha, a Dra. Ana Cláudia Vieira. Desse modo, nesta prelibação sumária, em princípio, entendo que demonstrada a alegada hipossuficiência, o que resulta em elevada probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, denota-se que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estão patentes, ante o prazo assinalado na origem para recolhimento de custas para o processamento do pedido reconvencional. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator